Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718732-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES APELADO: FABIANA MENDONCA MOTA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por ROSEMERES ALMEIDA GUIMARÃES em face da r. sentença de ID 16918563, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de FABIANA MENDONÇA MOTA, em que o d. Juízo a quo, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que a autora não comprovou os fatos alegados, nem a ocorrência de ato ilícito por parte da requerida. Em suas razões recursais (ID 16918568), a apelante alega, em suma, que a requerida não comprovou a devolução dos bens e que, como depositária fiel deve guardá-los e conservá-los. Requer o conhecimento e o provimento do apelo nos pontos combatidos. Sem preparo em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 16918540). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento. Outrossim, impugna a gratuidade de justiça deferida à autora, ora apelante (ID 16918572). É o relatório. DECIDO. A apelação não merece conhecimento. Em análise detida dos autos, verifica-se que o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade consubstanciado na observância do disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, mas, ao contrário, tratou de questão diversa daquela analisada. Explica-se. Na r. sentença de ID 16918563, o d. juízo a quo fundamentou a improcedência dos pedidos no fato da autora não ter comprovado os fatos constitutivos do seu direito. Confira-se: Para a caracterização da responsabilidade civil é necessário que se conjuguem seus três elementos: o ato ilícito, culposo ou doloso, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. No caso vertente, não há a prova do ato ilícito imputado na inicial, razão pela qual se mostra incabível a condenação por danos materiais e morais, posto que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Para o deslinde da causa, é muito importante asseverar que, com exceção da autora, não há qualquer outra pessoa que confirme as suas alegações. Olvida a parte autora que alegar e não provar equivale a nada alegar. (Grifo nosso) Em suas razões recursais, porém, a apelante se limita a afirmar que a requerida não comprovou a devolução dos bens dos quais seria fiel depositária. Assim consta na apelação (ID 16918568 - Pág. 5): A r. Sentença proferida pelo juiz a quo na ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela apelante em face do apelado, julgando o seu pedido improcedente, deve ser modificada in totum, uma vez que ficou demonstrado nos autos que a parte apelada não demostrou a devolução dos bens não importando em qual estado que estiver-se. (Grifo nosso) Verifica-se, nesse contexto, que a questão referente à comprovação dos fatos alegados pela autora, ponto central da r. sentença, jamais foi impugnada pela apelante, que, de forma desconexa com o decisum, defendeu, por diversas oportunidades em suas razões recursais, apenas que a requerida não comprovou a devolução dos bens. Conclui-se, portanto, que a matéria posta no apelo é estranha ao presente feito, evidenciando-se, nessa esteira, afronta ao princípio da dialeticidade, pois, em razões recursais, a apelante cuidou de tema não tratado na sentença. Frise-se: o combate trazido no apelo está totalmente divorciado das razões de decidir da sentença atacada, malferindo, com isso, a previsão contida no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1180134, 07017368020188070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, o pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos. Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora